Tribunal: TJSP
Processo: 1005396-53.2021.8.26.0438
Classe: Remessa Necessária Cível / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Reexame Necessário- Mandado de Segurança - ITCMD - Base de cálculo correspondente ao valor venal do imóvel (não valor venal de referência do ITBI) - Princípio da legalidade e da tipicidade tributária - Sentença mantida - Recurso oficial não provido.